Tribunal: TJDFT
Processo: 0735876-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0735876-71.2021.8.07.0000 PACIENTE: EDSON ROBERTO MESQUITA DE BARRO IMPETRANTE: GUILHERME DE SA PONTES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDSON ROBERTO MESQUITA DE BARRO, contra ato coator imputado ao Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF. Narra o impetrante, em suma, que o paciente foi condenado, em sessão plenária do Júri, à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Diz que manifestou o interesse em recorrer perante o Juízo do Júri, tendo informado ao secretário de audiências, quando do término do plenário, que as razões seriam apresentadas perante o Juízo "ad quem", nos termos do §4o do art. 600 do CPP. Contudo, a autoridade apontada coatora, após a certificação do transcurso do prazo de apresentação das razões pela defesa, determinou a intimação do paciente para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo patrono, cientificando-o de que, caso não o faça, os autos seriam encaminhados para a Defensoria Pública, independentemente de nova conclusão do feito (Num. 30567149). Sustenta o impetrante a inexistência de qualquer motivo que lhe impeça de apresentar as razões perante a instância recursal, tampouco para que seja destituído do patrocínio do paciente, de maneira que deve ser concedida a ordem, inclusive liminarmente, para reconhecer seu direito a continuar atuando em favor do seu cliente, bem como para arrazoar na instância superior. Liminar deferida ao Num 30583955. As informações foram prestadas ao Num 30723552, nas quais o Juízo informa que revogou a determinação anterior, deferindo à defesa a prerrogativa inserta no art. 600, § 4o, do CPP. Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça oficiou para que seja reconhecida a perda de objeto, julgando-se prejudicado writ (Num. 30981824). DECIDO. A autoridade apontada como coatora informou que revogou a determinação anterior, deferindo à defesa a prerrogativa inserta no art. 600, § 4o, do CPP. Confira-se o teor da decisão (Num 108426778, dos autos de origem): “A defesa do acusado EDSON ROBERTO postulou o uso da prerrogativa inserta no artigo 600, § 4o, do CPP, ID 107757349. Nesse sentido, defiro o pedido formulado e revogo os termos do despacho proferido no ID 107745933. Prestadas as informações conforme solicitação de ID 108291730, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com as homenagens de estilo, oportunidade em que a defesa deverá oferecer as devidas razões do recurso.” Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na manutenção do impetrante na defesa do paciente e na garantia da prerrogativa de apresentação das razões perante a instância recursal. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator